Tribunal: TJDFT
Processo: 0000354-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR NULIDADE. PERÍCIA INDEFERIDA. CERCEAMENTO DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDOS.
1. Cerceamento de Defesa. Requerimento de prova pericial em Contravenções Penais. O Procedimento para o julgamento das Contravenções Penais é o sumaríssimo (Art.394, III-CPP) c/c com a Lei Específica. E a Lei das Contravenções Penais não contempla exame de corpo de delito. O indeferimento de pedidos de produção de provas periciais, neste rito, não configura cerceamento de defesa, pois compete ao magistrado, destinatário das provas, aferir a pertinência e a necessidade de realização de diligências desta natureza, que se quer tinha amparo em lei.
2. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu praticou vias de fato contra a vítima ao desferir-lhe um tapa, inclusive fato atestado pelo motorista do UBER, que os conduzia, sendo, assim, inviável o pleito absolutório.
3. Preliminar rejeita. Recursos da Defesa e do Ministério Público não providos.